Tribunal: TJDFT
Processo: 0726587-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726587-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO MEE DO NASCIMENTO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Sentença prolatada - Recurso Prejudicado Verifico que foi prolatada Sentença de mérito no feito originário. Com efeito, há perda superveniente do interesse de agir no Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator